Tribunal: STF
Processo: Rcl 46962
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADIs 4.357 e 4.425. Município não incluído no regime especial de pagamento de precatórios. Ato reclamado consubstanciado em acordo para pagamento no âmbito do TRT da 22º Região. Ausência de aderência estrita. Reexame do conjunto probatório. Inviabilidade. Negado seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sigefredo Pacheco/PI, em face da decisão proferida pelo Desembargador Conciliador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (NUPEMEC / CEJUSC 2º Grau) do Tribunal Regional do Trabalho da 22º Região, no despacho de 08.02.2021, mediante o qual estabelecido o valor de repasse mensal para o pagamento de precatórios no ano de 2021, ante a alegada afronta ao que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) até o mês de dezembro de 2020, o Município pagava o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para adimplir seus precatórios em aberto no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região;
    (ii) a partir de janeiro de 2021, tendo em vista o bloqueio do valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), o reclamante apresentou proposta de acordo inicial no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais, posteriormente elevado, após audiência no NUPEMEC;
    (iii) “no dia 10 de fevereiro de 2021, foi publicado despacho de lavra do Des. Manoel Edilson Cardoso – Desembargador – Conciliador NUPEMEC/CEJUSC 2º GRAU –TRT – 22ª Região, publicado no dia 10 de fevereiro de 20, determinando que o valor de repasse do reclamante, para o pagamento de seus precatórios, no decorrer do ano de 2021, ocorra da seguinte forma: janeiro - R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais); fevereiro/março/abril - R$ 90.000,00 (noventa mil reais); maio/junho - R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais); julho - R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais); agosto/setembro/outubro/novembro - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e dezembro R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), bem como que, a partir do mês de janeiro de 2022, o valor do repasse será no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”;
    (iv) a obrigatoriedade de arcar com referidos valores, por ser um Município de pequeno porte, “causa-lhe enormes transtornos”, em prejuízo da prestação de serviços essenciais e da quitação das despesas ordinárias, notadamente no momento de crise econômica decorrente da pandemia;
    (v) o ato reclamado impõe ao Município a obrigatoriedade de quitar seus precatórios em valor superior ao permitido pela Constituição, sem observância da regra de transferir, mensalmente, uma porcentagem de suas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, consoante instituído pela EC nº 62/2009;
    (vi) desse modo, o ato reclamado contraria o comando da decisão exarada na Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 que, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, “garantiu o direito aos entes públicos que possuíssem precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015 a quitação de seus precatórios repassando mensalmente valores correspondentes a percentuais de suas receitas correntes líquidas”.
    3. No mérito, postula a procedência da reclamação, para que o pagamento dos precatórios já expedidos e futuros contra o Município no âmbito do TRT da 22ª Região seja realizado em conformidade com o Regime Especial vigente, previsto no art. 97, § 2º, II, a, do ADCT.
    4. Deferi em parte a medida liminar para limitar o repasse e o bloqueio da parcela devida pelo Município de Sigefredo Pacheco/PI, no mês de maio, ao valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 27). 
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade das decisões exaradas nas ADIs 4.357 e 4.425.
    3. O reclamante alega infringência aos paradigmas mencionados, em razão de suposta inobservância, pelo ato reclamado, do percentual de sua receita corrente líquida – consoante previsto na EC 62/2009 –, ao determinar o repasse mensal de valores para pagamento dos precatórios referentes ao ano de 2021, no âmbito do TRT da 22ª Região, em valores muito elevados, destacando que a quantia a ser bloqueada para o mês de maio é superior a 1% de sua receita corrente líquida.
    4. No julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, em 14.3.2013, esta Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do regime especial de pagamento de precatórios para Estados e Municípios instituído pelo art. 97 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional 62/2009, no que veiculou nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e impôs o contingenciamento de recursos para esse fim.
    5. Em 11.4.2013, todavia, diante da notícia de que alguns Tribunais haviam determinado a paralisação do pagamento de valores enquanto não modulados os efeitos da decisão, o eminente Ministro Luiz Fux concedeu medida liminar, ratificada pelo Plenário desta Suprema Corte em 24.10.2013, para determinar a continuidade do pagamento na forma como vinha sendo realizada antes da declaração de inconstitucionalidade.
    6. O regime especial de pagamento, vale lembrar, previa dois modelos dentre os quais os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em mora na quitação de precatórios vencidos deveriam optar, conforme bem delineado pelo eminente Ministro Ayres Britto, então relator da ADI 4.357, em seu voto: 
    “[...] II – o primeiro dos “modelos” (inciso I do § 1º) opera da seguinte forma: os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, “para saldar os precatórios, vencidos e a vencer”, “depositarão mensalmente, em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas” (§ 2º). Percentuais que variam de 1 a 2 conforme a região em que localizadas as unidades da Federação e o estoque de precatórios em atraso (incisos I e II do § 2º). Este modelo de regime especial “vigorará enquanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados”, depositados na conta especial (§ 14); 
    III – o segundo “modelo” funciona assim: Estados, Distrito Federal e Municípios dispõem do prazo de 15 (quinze) anos para pagamento dos precatórios. O valor a ser anualmente depositado na conta especial corresponde “ao saldo total dos precatórios devidos”, “dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento”. Modelo de regime especial que findará, portanto, no “prazo fixo de até 15 (quinze) anos” (parte final do § 14);” (destaquei) 
    7. Em 25.3.2015, esta Suprema Corte finalizou o julgamento da questão de ordem relativa à modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4.425 e 4.357, mantida a vigência do regime especial dos precatórios do art. 97 do ADCT por cinco exercícios financeiros, a contar de janeiro de 2016. Confira-se:
    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.
    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.
    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).
    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.
    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (Destaquei)
    8. Após a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Congresso Nacional, em 15.12.2016, com o escopo de concretizar as conclusões tomadas por esta Suprema Corte nas ADIs 4.357 e 4.425, promulgou a Emenda Constitucional 94/16, regulamentando novo regime especial de pagamento de precatórios, a serem quitados até 31.12.2020.
    9. A constitucionalidade da EC 94/2016, no que diz com a autorização de utilização de depósitos judiciais para o pagamento de precatórios em atraso, foi questionada na ADI 5.679.
    O Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, deferiu parcialmente a liminar, ad referendum do Plenário, ”com a atribuição de interpretação conforme à constituição, para explicitar, com efeitos vinculantes e gerais, que a utilização dos recursos pelos Estados deve observar as seguintes condições: (i) prévia constituição do fundo garantidor, (ii) destinação exclusiva para quitação de precatórios em atraso até 25.3.2015, e (iii) exigência de que os pertinentes valores sejam transpostos das contas de depósito diretamente para contas vinculadas ao pagamento de precatórios, sob a administração do Tribunal competente, afastando-se o trânsito de tais recursos pelas contas dos Tesouros estaduais e municipais”.
    10. Com o advento da EC 99/2017, foi autorizada a utilização de mecanismos alternativos para o pagamento dos precatórios, elastecido o prazo final do regime especial para 31.12.2024, bem como determinado o pagamento mediante depósito mensal em conta especial do Tribunal de Justiça local de “1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos”.
    11. Feitas essas considerações, reproduzo o ato reclamado, na fração de interesse (destaquei): 
    “[...]
    Trata-se de petição do MUNICÍPIO DE SIGEFREDO PACHECO - PI, fls. 109/112, CPP eletrônico, em função de audiência on line realizada no NUPEMEC/CEJUSC 2º Grau, ocorrida em 05/02/2021, apresentando proposta de repasse de valores para o ano de 2021, nos seguintes termos: janeiro (R$ 145.000,00), fevereiro/março/abril (R$ 90.000,00), maio/junho (R$ 145.000,00), julho (R$ 395.000,00), agosto/setembro/outubro/novembro (R$ 200.000,00) e dezembro (R$ 450.000,00), requerendo deferimento.
    Pelo Sistema de Controle de Pagamento de Precatórios deste Tribunal, constata-se que o MUNICÍPIO DE SIGEFREDO PACHECO - PI possui 204 (duzentos e quatro) precatórios pendentes de pagamento dos orçamentos de 2020/2022, totalizando um débito geral de R$ 4.573.159,82 (quatro milhões, quinhentos e setenta e três mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos), DESATUALIZADO, com repasse atual no valor de R$ 145.000,00.
    Analisando detidamente o montante dos valores devidos por orçamento, mesmo considerando as atualizações mediante projeção, conforme já esboçado na referida audiência realizada em 05/02/2021, tem-se que o pleito reveste-se de razoabilidade, posto que a proposta apresentada pelo executado não compromete o montante de repasse de valores previsto para o ano em curso.
    Destaque-se que até dezembro/2021 deve a municipalidade apresentar proposta de repasse de valores para o exercício de 2022, considerando os novos precatórios inscritos em sua ordem cronológica. Caso não seja apresentada proposta de repasse no prazo, a partir de janeiro/2022 o valor de repasse mensal continuará de R$ 200.000,00, até ulterior deliberação.
    Dessa forma, tendo que o requerente demonstra boa-fé no sentido de quitar seu débito consolidado dentro dos prazos orçamentários respectivos, sem comprometer ainda mais suas finanças de modo a inviabilizar a prestação de seus serviços públicos essenciais, defiro o pleito, determinando que o valor de repasse do executado no decorrer do ano de 2021 ocorra da seguinte forma: janeiro (R$ 145.000,00), fevereiro/março/abril (R$ 90.000,00), maio/junho (R$ 145.000,00), julho (R$ 395.000,00), agosto/setembro/outubro/novembro (R$ 200.000,00) e dezembro (R$ 450.000,00).
    Expeça-se ofício ao Banco do Brasil, informando, inclusive, que a partir de janeiro/2022 será de R$ 200.000,00, até ulterior deliberação.”
    12. Como visto, o TRT da 22ª Região, por intermédio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, deferiu proposta de repasse de valores apresentada pelo Município para pagamento de seus precatórios referentes ao ano de 2021.
    13. Não obstante as parcelas tenham sido fruto de proposição do próprio Município, o argumento da crise econômica decorrente da pandemia autorizou o acolhimento em parte da medida cautelar para limitar o bloqueio a R$ 90.000,00 (noventa mil reais) no mês de maio de 2021 – quantia equivalente ao pagamento efetuado nos três meses anteriores –, notadamente porque o valor previsto de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) representava uma majoração considerável do aporte mensal.
    Os documentos acostados aos autos pelo reclamante apontam que a Receita Corrente Líquida do Município em janeiro deste ano foi de R$ 2.348.069,50 (dois milhões, trezentos e quarenta e oito mil, sessenta e nove reais e cinquenta centavos), representando, pois, o valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) para o mês de maio o percentual de 6,17% da Receita Corrente Líquida do Município.
    14. Com o deferimento da liminar posterguei o melhor exame da matéria a um momento subsequente às informações solicitadas ao TRT da 22ª Região.
    15. As informações posteriormente prestadas pela autoridade reclamada noticiam, contudo, que “o Município de Sigefredo Pacheco vem pagando seus débitos em precatórios perante esta Corte Trabalhista pelo regime geral (comum) de pagamento de precatórios, posto que não preenche os requisitos para enquadramento no regime especial estabelecidos pelas ECs 94/2016 e 99/2017, especificamente o estabelecido no art. 101 do ADCT da CF/88 (encontrar-se em mora no pagamento de seus precatórios em 25 de março de 2015)”.
    Das informações extrai-se, ademais, que o ato reclamado “apenas deferiu proposta de repasse mensal de valores do Município, ora reclamante, que se encontra submetido ao regime comum de pagamento de precatórios, e não ao regime especial como quer fazer crer, restando, portanto, impossível que a decisão administrativa combatida tenha descumprido o que foi fixado por essa Excelsa Corte, na Questão de Ordem que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas ADIs 4.357 e 4.425”.
    16. Dessa forma, considerados os documentos contidos nos autos, bem como as informações prestadas pela autoridade reclamada, ausente aderência estrita entre as decisões paradigmas e o ato reclamado, uma vez que o Município reclamante não se enquadra no regime especial de pagamento de precatórios instituído pela EC 62/2009 que foi objeto de questionamento nas ADIs 4.425 e 4.357.
    Cito precedentes:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. “Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (Rcl 23.542- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016).
    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados.
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 44.054 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. RE 579.431-RG. TEMA 96. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 33.068 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.10.2020)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Precatório. 3. Reclamação. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 4. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados: ADIs nºs 4.357/DF e 4.425/DF, RE 579.431-RG (tema 96) e RE 870.947-RG (tema 810). 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 32.390 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.02.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.662, 4.400, 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 31.697 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.9.2019)
    17. Cumpre destacar que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade.
    Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Min. Celso de Mello, ao exame da Rcl 26.647 MC:
    “É importante assinalar, no ponto, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade. 
    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182-184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris). 
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como reclamada:
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.” (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Nem se diga que, em sede de reclamação, as informações seriam destituídas de significação e importância.
    Tive o ensejo de acentuar, em decisão proferida nesta Corte Suprema, a alta relevância das informações prestadas pelo órgão judiciário apontado como reclamado, enfatizando, então, no tema, que “declarações emanadas de agentes públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário, não lhes sendo oponíveis meras alegações discordantes” (Rcl 1.473/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).” (Rcl 26.647 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05.5.2017, destaquei)
    18. Assim, para concluir de modo diverso, no sentido de que o Município de Sigefredo Pacheco está inserido no regime especial de pagamento de precatórios, necessário debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. Cito precedentes (destaquei):
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 594.015-RG (TEMA 385). RE 601.720-RG (TEMA 437). ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com que decidido nos paradigmas de repercussão geral firmados ao julgamento do RE 594.015-RG (Tema 385) e do RE 601.720-RG (Tema 437).
    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.428 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.3.2021)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 
    II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie. 
    III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
    V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 
    VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 
    VII - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 42.072 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.122020)
    19. Noutro giro, a reclamação constitucional não é sede adequada para atender ao pleito do Município de que o pagamento dos seus precatórios – expedidos e futuros – no âmbito do TRT da 22ª Região seja realizado em conformidade com o Regime Especial vigente.
    Isso porque, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Suprema Corte, “a reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 43.426 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).
    Demais disso, consoante ponderado pelo Ministro Roberto Barroso, ao exame da Rcl 21.409, “ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão”, a inviabilizar qualquer atuação desta Corte quanto ao enquadramento do Município reclamante no regime especial de pagamento de precatórios (Rcl 21.409, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.4.2016).
    20. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, casso a medida liminar anteriormente concedida e nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora